Tribunal: CARF
Processo: 12585.000493/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12585.000493/2010-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.086 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SORANA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000493/2010-13
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.086 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000493/2010-13

Relatório
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento, transmitido por meio de
PER, no qual é indicado crédito de pagamento de PIS/PASEP vinculado a receitas tributadas à
alíquota zero no mercador interno, referente ao período de apuração do 3o trimestre de 2004.
Em verificação fiscal do pedido de ressarcimento, a autoridade fiscal não
reconheceu os créditos pleiteados, tendo então consignado que não são passíveis de gerar
créditos as aquisições para revenda de máquinas, veículos e autopeças sujeitos à incidência
monofásica, ainda que a pessoa jurídica adquirente esteja sujeita à não-cumulatividade e que sua
receita de venda esteja sujeita à alíquota zero.
O sujeito passivo apresentou, então, manifestação de inconformidade, na qual
sustenta, em síntese, que (i) ocorreu o transcurso de mais de cinco anos entre a apresentação do
pedido de ressarcimento e a ciência do despacho decisório, devendo o crédito ser reconhecido
tacitamente, e que (ii) o art. 17 da Lei no 11.033/2004 possibilitaria o aproveitamento do direito
creditório postulado.
Apreciando a manifestação de inconformidade, o Colegiado a quo negou
provimento ao pleito, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de tributos pagos
na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma
única vez, sem previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorre no regime de
substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal para o
pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a
venda de automóveis e autopeças para o comerciante atacadista ou varejista.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz respeito
apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos casos de
restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos pleiteados.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa, em
essência, as argumentações trazidas em manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.086 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000493/2010-13

O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
contencioso administrativo federal, assim como sobre a definitividade das decisões
administrativas, respectivamente, no art. 5o. e no art. 42, transcritos a seguir:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
No caso concreto, pode-se verificar que a recorrente tomou ciência da decisão de
primeira instância em 06/08/2015 (quinta-feira), conforme se observa no Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem à fl. 159. Desse modo, o prazo de 30 dias para a interposição do presente
recurso iniciou-se em 07/08/2015, tendo seu termo final em 08/09/2015 (terça-feira) – após o
feriado de 07/09/2015.
Compulsando os autos, observa-se que o Recurso Voluntário foi apresentado
somente em 20/10/2015, conforme se constata pela análise do Termo de Solicitação de Juntada
de Documento à fl. 164 – observe-se que a data consignada no próprio recurso é de 16/10/2015.
Desta forma, pode-se concluir que o Recurso Voluntário foi apresentado fora do
trintídio legal, razão pela qual há que se reconhecer que não houve o cumprimento do
pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do Decreto 70.235/72: o recurso é, portanto,
intempestivo e não deve ser conhecido, tornando-se definitiva, no âmbito administrativo, a
decisão de primeira instância.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital